Tribunal: TJSP
Processo: 3007431-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas corpus – Insurgência contra r. decisão do Juízo das Execuções Criminais que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime – Inadequação da via eleita – Conforme se depreende do art. 197 da LEP, o recurso cabível contra toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução – Impossibilidade de utilização

Ementa:
Habeas corpus – Insurgência contra r. decisão do Juízo das Execuções Criminais que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime – Inadequação da via eleita – Conforme se depreende do art. 197 da LEP, o recurso cabível contra toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução – Impossibilidade de utilização indiscriminada do "habeas corpus" como sucedâneo dos recursos cabíveis em espécie – Precedentes – Concessão dos benefícios prisionais diretamente pelo órgão "ad quem" que caracterizaria supressão de instância – Inexistência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício – Decisão impugnada fundamentada – Impetração indeferida liminarmente, com fulcro no art. 663 do CPP e no art. 248 do RITJSP.